Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714335-18.2022.8.07.0009 RECORRENTE: PEDRO LUCAS FERREIRA DE JESUS RUFINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. TRIBUNAL DO JÚRI. FASE DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença. 3. A qualificadora do inciso IV do § 2o, art. 121 do Código Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) não se apresenta manifestamente improcedente, encontrando suporte nos depoimentos das testemunhas e do próprio réu, que acabou por confessar extrajudicialmente o homicídio. 4. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO do RÉU e PROVIDO O do MINISTÉRIO PÚBLICO para manter a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal. O recorrente alega violação aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 413, caput, do Código de Processo Penal, pleiteando a exclusão da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do CP, e 413, caput, do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória” (AgRg no HC n. 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão da Corte de origem sobre a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos autos, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A decisão que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri deve avaliar se a ação está acompanhada de lastro probatório suficiente, uma vez que a análise aprofundada dos elementos probatórios será feita na segunda etapa, pelos jurados. 3. No caso, a Corte de origem confirmou a decisão de pronúncia indicando elementos concretos extraído das provas dos autos para concluir pela presença de indícios suficientes de autoria, notadamente os dados telefônicos, o relatório de investigação e o exame de comparação de voz, no qual se constatou que a voz captada nos diálogos em que houve planejamento das mortes das vítimas é razoavelmente compatível com a do acusado. 4. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Não se cogita a presença de excesso de linguagem da pronúncia, ofensivo ao art. 413, § 1o, do CPP, quando as instâncias ordinárias não adentraram em juízo de certeza, apenas fundamentando-se na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, inclusive em resposta à tese contrária da defesa. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.369.413/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025